Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAIS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELA CONFISSÃO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA IMPROCEDENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENO VALOR. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade das provas obtidas na busca e apreensão, por violação de domicílio, quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, em que foram localizadas as drogas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, diante da confissão do réu e do conjunto das provas testemunhais, audiovisuais e técnicas, que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar ao réu as condutas delitivas de vender e manter em depósito porções de crack, cuja destinação seria a difusão ilícita, e de adquirir e ocultar aparelho celular que sabia ser produto de crime, mantém-se a condenação.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
5. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A modalidade culposa do crime de receptação não é caracterizada simplesmente pela negligência, imprudência ou imperícia. No caso da receptação, além da presença de um desses comportamentos, exige-se que o engano tenha ocorrido em uma situação em que, pela natureza do bem, pela desproporção entre o valor e preço ou pela condição de quem a oferece, o réu deva presumir tratar-se de coisa obtida por meio criminoso. Na espécie, não constam dos autos detalhes sobre a compra do celular, além da versão do próprio réu. Ao revés, de sólido existe o flagrante por receptação realizado pela Polícia Civil no curso de uma investigação policial. Portanto, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.
7. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em que pese não haja laudo de valor econômico do aparelho celular apreendido, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, não havendo falar em mínima ofensividade da conduta, nem em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
8. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
9. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Trata-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, o que evidencia o risco de reiteração criminosa.
10. Recurso conhecido e desprovido.